Tribunal: STF
Processo: HC 190471
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 590656/SP, assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CRISE MUNDIAL DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo". 2. Todavia, ao indeferir o pedido defensivo, o Juízo singular apontou que "nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde". Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 3. Agravo regimental não provido. 
    Narra-se, em síntese, que: a) o paciente cumpre pena de reclusão em decorrência de condenação transitada em julgado, apesar de fazer parte do grupo de risco do COVID-19, pois possui bronquite asmática; b) o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando a Recomendação 62/2020 do CNJ; c) as medidas recomendadas para evitar o contágio com o vírus (higienização e distanciamento social) não são exequíveis no sistema prisional paulista em razão da superlotação carcerária e das insalubres condições dos presídios; d) na ADPF 347, o STF reconheceu que o sistema prisional constitui estado de coisas inconstitucional, o que legitima a adoção de medidas excepcionais na atual pandemia; e) a incolumidade física do preso é dever do Estado; f) “manter alguém preso, ainda mais aqueles integrantes de grupos de risco, nas desumanas penitenciárias brasileiras, é assinar antecipadamente o atestado de óbito de milhares de pessoas, além de permitir a criação de focos incontroláveis da doença que fatalmente alcançará os funcionários dos presídios e do sistema judiciário criminal e os familiares dos presos”; g) ainda não foi adotada nenhuma medida efetiva de saúde pública para a proteção da população carcerária do Estado de São Paulo.
    À vista dos argumentos acima expendidos, pede-se, liminarmente, “a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar, com a confirmação da liminar”. 
    É o relatório. Decido. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
     Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo da Execução (Autos nº 1017280-09.2020.8.26.0602), pelo meio mais expedito, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclareça: (i) as providências adotadas, à luz da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, na penitenciária onde se encontra o paciente; (ii) as condições do respectivo estabelecimento prisional para prestar tratamento adequado ao paciente em relação à patologia da qual é acometido.
    Com a vinda das informações, voltem-me conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente